Tribunal: TCU
Processo: 041.266/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5390/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.2 do Acórdão 13225/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 35), prolatado na Sessão de 29/10/2019 - Ordinária, ata 39/2019 - 1a Câmara, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9.2. (...) o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (...)." Leia-se : "9.2. (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde (...)." 1. Processo TC- Processo 041.266/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 004.107/2020-9 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsável: Zenaide Siqueira Firmo (XXX.346.783-XX). 1.3. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.